Tribunal: TJMT
Processo: 0002617-15.2012.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALZIRA ROCHA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 66462/2015
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – INADMISSIBILIDADE – DIREITO DE DEFESA CERCEADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento basilar dos tribunais pátrios, nos casos em que se discute o adicional de insalubridade, há de se realizar perícia prévia, eis que não há como comprovar a situação do ambiente laboral atual sem a dilação probatória.
Sentença anulada. Recurso Provido.

APELANTE(S):
ALZIRA ROCHA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Alzira Rocha contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 2617-15.2012.811.0006 (Código – 144658) ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso julgou totalmente improcedente os pedidos veiculados na inicial.
Não houve condenação em custas e honorários advocatícios em razão dos benefícios da Justiça Gratuita anteriormente concedidos (fls. 155 a 157).
Em suas razões recursais a servidora apelante, ventila a preliminar de nulidade de sentença, sob o argumento de que houve violação ao contraditório e a ampla defesa, pois o juízo singular primeiramente “mencionou que não havia necessidade de produção de prova” e posteriormente “julgou o feito de forma antecipada na forma do art. 330, I, do CPC” (fl. 166-verso).
Como preliminar, ainda, assevera que “ocorreu o cerceamento de defesa, pois foi indeferida a realização de perícia técnica, que poderia ser determinada judicialmente” (fl. 16).
No mérito, defende que possui direito às horas extras, adicional de insalubridade, adicional noturno e demais verbas trabalhistas.
Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (fl. 174).
Instado a se manifestar, o recorrido apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo (fls. 176 a 182).
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – CERCEMANTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem.
Consoante disposto no relatório, o primeiro argumento por parte da recorrente é no sentido de que a Sentença proferida não se coaduna com o regramento legal, eis que não analisou todos os argumentos dispostos na petição inicial.
Registro, desde já, que a pretensão da servidora apelante merece guarida, eis que se coaduna com o entendimento hodierno referido ao tema em debate. Explico.
Como pode ser observado, o argumento se sustenta na tese que a Ilustre Magistrada Singular, ao proferir o ato sentencial, ignorou o pleito aduzido na petição inaugural, este sendo, a necessidade de produção de provas a comprovar o direito ao adicional de insalubridade.
Assim foi pontuado no decisum:

“(...) O caso exige prolação de sentença, eis que a matéria fática já se encontra acostada aos autos, independendo de dilação probatória”.
Inexistindo, assim, provas a serem produzidas pelas partes, tratando-se de matéria exclusivamente de fato e de direito e estando o caderno processual devidamente instruído, impõe-se desde logo, o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 330, I, do CPC (...)” (fl. 155-verso).

Por sua vez, a apelante, em sua manifestação primeva, assim destacou:
“(...) Protesta-se por todos os meios de prova em direito admitido em especial pelo depoimento do representante legal da reclamada, na pessoa do seu representante legal, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, perícias, arbitramento e tudo o mais que necessário for para esclarecimento da verdade (...)” (destaquei) (fl. 14)

Assim também, inclusive, a própria parte apelada em sua peça de defesa:
“(...) Por isto, estando tanto a caracterização como a classificação da insalubridade na dependência de trabalho pericial (...)”. (destaquei) (fl. 127)

Ao compulsar os autos, é certo que não foi oportunizado às partes o período relativo às provas que pretendiam produzir, sendo que, no momento da Sentença, o fundamento utilizado foi de que se tratava de matéria exclusivamente de direito, logo, poderia ser visualizada facilmente por meio das provas já dispostas em juízo.
É certo que o Magistrado é o detentor das provas, e pode proceder ao julgamento antecipado do mérito se julgar pertinente, consoante o que anota o artigo 330, I, do Código de Processo Civil de 1973, contudo, deve-se observar, também, o que é disposto em nosso ordenamento jurídico hodierno.
Destarte, o tema em discussão (adicional de insalubridade) possui algumas particularidades, pois, como é certo, esse vencimento só é conferido àqueles que trabalham em situações de manifesto risco.
Com efeito, existem algumas maneiras de assegurar a insalubridade do ambiente de trabalho, e.g., a realização de perícia no referido local, ou a prova emprestada de outro juízo.
No caso dos autos, averígua-se que as únicas provas colacionadas, pela parte autora ora apelante, são relatórios de ficha financeira de diversos anos, entretanto, é certo que estes documentos não são hábeis a assegurar o direito vindicado, tampouco o desqualificar.
A meu juízo, há de se realizar a perícia pleiteada, já que seria o único meio, nesta fase, de observar a veracidade dos fatos, e assegurar uma prestação jurisdicional justa e acertada, para ambas as partes.
Veja-se o que é disposto pelos tribunais pátrios acerca desta matéria, em casos análogos.

“PROCESSUAL CIVIL”. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(...) 3. Quanto ao termo inicial do adicional de periculosidade, é firme no STJ o entendimento de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual". (...)
4. Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas. (...)”
(EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial. (...)” (N.U 0043336-94.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/6/2019, Publicado no DJE 25/6/2019). (Destaquei)

À vista disso, é certo que a Sentença deve ser anulada, a fim de que seja realizada perícia, no intuito de visualizar a veracidade acerca da insalubridade no ambiente laboral da servidora apelante, conforme solicitado pela mesma em sua peça inaugural.
Com essas considerações, ACOLHO a preliminar suscitada, por entender que a Sentença não analisou ponto disposto em sua primeira manifestação, o que acabou por cercear sua direito de defesa, e, por conseguinte, julgo prejudicada a análise dos demais pontos arguidos, em face da anulação do ato sentencial.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR